Tribunal: TJDFT
Processo: 0703538-71.2022.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. AMEAÇA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS AFASTADA. PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO.DOSIMETRIA DA PENA. ERRO DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de injúria racial e de ameaça. No caso dos autos, a acusada injuriou a vítima com os dizeres: “favelado”, “preto quando não caga na entrada, na saída é certo” e “macaco”. A acusada ainda se utilizou de outros elementos referentes à raça/cor da vítima e ameaçou de morte a vítima e sua família, configurando o crime de injúria qualificada e ameaça, conforme demonstrado pelo depoimento da vítima e das testemunhas ouvidas na fase policial e em Juízo.

2. Incabível o perdão judicial, se demonstrado que não houve retorsão imediata, tendo a acusada dado início à discussão, proferindo ofensas contra a vítima e depois ameaçando a vítima e sua família.

3. No escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem adotado coeficientes imaginários para o arbitramento da pena-base na primeira fase da dosimetria. Assim, os Tribunais de Justiça e o Superior Tribunal de Justiça tem elegido como critérios razoáveis de cálculo da pena-base a incidência da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime ou a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, sendo este último o parâmetro utilizado no caso

3.1. Constatado erro de cálculo de ordem material na apuração da pena-base do crime de ameaça, impõe-se sua retificação.

4. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. Pena readequada.

5. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça, compete ao Juízo das Execuções Penais a análise quanto ao pleito de gratuidade da justiça.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.